Tribunal: TJMT
Processo: 1011762-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011762-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET - CPF: 500.232.769-91 (AGRAVADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA – DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não se enquadra na hipótese mencionada pelo julgado da Corte Superior de Justiça o recurso interposto contra decisão indeferitória do pedido de produção de prova pericial, notadamente por tratar-se de questão que pode ser decidida no Recurso de Apelação sem prejuízo ao resultado útil do processo.”
(N.U 1016565-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021